Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701715-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR OTACILIO DA CONCEICAO MELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração id. 13949346. Aguarde-se o prazo para resposta do agravado, após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, 4 de fevereiro de 2020 11:38:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador